Tribunal: STF
Processo: Rcl 39626
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO ADMITIDO SOB A ÉGIDE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SOB O REGIME CELETISTA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Elis Regina Ribeiro contra a decisão proferida pela 3ª Turma (6ª Câmara) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista 0010198-85.2019.5.15.0035, sob alegação de afronta ao acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    “2.2. DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
    No dia 28/8/2019, quando já havia interposto seu recurso ordinário - e quando já admitido e processado em 1º Grau (fl.728 do PDF) -, o reclamante ensaiou suscitar conflito de competência perante a Vara do Trabalho de São José do Rio Pardo, em petição datada de 19/7/2019. À altura, o feito já não estava mais sob a jurisdição do Juízo "a quo", mas sob a competência funcional deste E. Regional. Já por isto, passo a apreciar a petição.
      Nos termos do artigo 66 do NCPC, subsidiariamente aplicáveis ao processo do trabalho (ut art. 769 da CLT),há conflito de competência quando: 
    I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
    II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; 
    III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 
    Na espécie, o juiz de Direito da Vara Única do Foro de São Sebastião da Grama declarou-se incompetente para a apreciação do presente litígio (fls.234-236 do PDF); e o juiz da Vara do Trabalho de São José do Rio Pardo entendeu-se tacitamente competente, à vista do art. 114, I, da Constituição (v. fl.237). Com efeito, trata-se de empregado público, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, que reclama direito tipicamente trabalhista (a saber, o adicional de insalubridade, com fulcro no art. 7º, XXIII, da CRFB, e no art. 192 da CLT). Trata-se, portanto, de ação oriunda da relação de trabalho, em que litigam trabalhador e Município, na exata hipótese do art. 114, I, da Constituição. Estão ambas as autoridades judiciárias, portanto, plenas de razão: a competência material é da Justiça do Trabalho. Mas o que de relevante deve ser pontuado, neste caso, é que nenhum dos juízes acima referidos, nem tampouco este Relator, entende(m) ser competente, para o processo e julgamento desta ação, a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Pardo, a Vara Única do foro de São Sebastião da Grama ou qualquer outra da Justiça estadual paulista. Daí porque, na perspectiva do art. 66 do NCPC, não há qualquer conflito de competência a ser dirimido. 
    É certo que a parte pode discordar de todas as autoridades judiciárias envolvidas e, por conta própria, suscitar o conflito (como pretendeu fazer o reclamante, com base no teor julgado da ADI 3395/DF - que, insista-se, não tem aplicação à espécie destes autos). Mas, neste caso, deveria suscitá-lo diretamente no tribunal competente para dirimi-lo (i.e., no Superior Tribunal de Justiça, ut art. 105, I, "d", da CRFB), por petição, nos termos do art. 953, II, do NCPC (após o que todos os juízes envolvidos seriam ouvidos, consoante art. 955 do NCPC); não perante o Juízo de 1º Grau, como foi feito, e tampouco perante o Tribunal Regional do Trabalho. Da mesma forma, os artigos 162 e ss. do RI-TRT-15 nada têm com o tipo de conflito de competência que a parte pretende suscitar neste caso. 
    Por conseguinte, e à vista desses elementos, indefiro a petição de ID 23dfe09, nada havendo a se proceder, a respeito, neste Regional. ”
    Narra a reclamante que ajuizou, na origem, reclamação trabalhista em face do Município de São Sebastião da Grama 02.03.2017, visando ter declarado seu direito ao recebimento de adicional de insalubridade e seus reflexos, decorrentes do desempenho da função de agente comunitária de saúde junto ao aludido Município. 
    Relata que “a justiça estadual se deu por incompetente, determinando que o presente processo fosse encaminhado para a Justiça especializada Trabalhista”. Em vista disso, a reclamante informou ao juízo laboral sobre a liminar proferida por esta Corte nos autos da ADI 3.395, postulando que o mesmo declarasse sua incompetência para julgamento do feito. Contudo, o pedido restou indeferido.
    Suscitado conflito de competência em sede de recurso ordinário, o mesmo não foi conhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, decisão contra a qual insurge-se através da presente.
    Alega, nesse sentido, que a decisão impugnada contrariou a autoridade do acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-MC, ao não entender pela competência da Justiça Comum para o julgamento da lide.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar a decisão ora impugnada e declarar a incompetência absoluta da Justiça Laboral.
    Em 12/03/2020, deferi a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0010198-85.2019.5.15.0035, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 7).
    Devidamente citado, o Município de São Sebastião da Grama deixou de apresentar contestação. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte.
    In casu, da análise dos autos, verifica-se que a controvérsia diz respeito a pedido de pagamento de verbas trabalhistas a servidora pública do Município de São Sebastião da Grama, cuja contratação se deu em 02/03/2017, sob o regime celetista.
    Por outro lado, o paradigma de confronto invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    Com efeito, o fato de o processo originário não ter por objeto a discussão acerca da validade ou existência do vínculo celetista firmado entre o servidor e o poder público após o advento da Constituição Federal de 1988, mas apenas o direito ao pagamento de verbas oriundas do próprio contrato de trabalho, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. Logo, evidencia-se que a situação fática posta nos autos encontra-se em perfeita harmonia com o paradigma que se alega violado – Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395-MC. 
    O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cassando a medida liminar anteriormente deferida.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente